Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. IMPRESCINDÍVEL O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS OU REQUERIMENTO FORMAL À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A SEREM REALIZADOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. NÃO ATENDIMENTO A TEMPO E MODO. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta, em 08.6.2022, pela Associação dos Servidores do CNPq em desfavor de R.D.N., na qual relata que o querelado, dentro da sede do CNPq, localizada no SHIS QI 1, Conjunto B, Bloco B, Ed. Santos Dumont, Lago Sul, Brasília/DF, em grupo de “WhatsApp”, em 31.3.2022, teria: a) dito que a querelada estaria “vendida”, por não ter a representante dos servidores do CNPq participado de reunião perante o conselho deliberativo do CNPq; b) insinuado que o diretor R.M.B.C. e o presidente do conselho deliberativo R.G.L., ocupariam, no processo de reestruturação da estrutura organizacional do CNPq, cargos de “assessoria Parlamentar” e do “SEDOC”.
II. No caso concreto, é de se pontuar que: a) a querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 31.3.2022; b) a queixa-crime foi ofertada em 08.6.2022, sem o recolhimento das custas iniciais e sem a formulação de pedido de gratuidade de justiça; c) o Ministério Público, em 05.7.2022, manifestou-se pela declinação da competência em favor do Juizado Especial Criminal de Brasília, porquanto os fatos teriam ocorrido no Lago Sul, Brasília/DF (id 43341800); d) foi proferida decisão de declinação de competência e redistribuição do processo a um dos juizados especiais criminais de Brasília/DF (id 43341801); e) o Ministério Público, em nova manifestação, oficiou pela ocorrência da decadência do direito de queixa (procuração defeituosa e ausência de recolhimento de custas processuais, e inviabilidade de saneamento após o peremptório prazo decadencial) (id 43342809); f) foi proferida decisão de rejeição da queixa-crime (as custas iniciais não teriam sido recolhidas dentro do prazo decadencial) e declaração da extinção da punibilidade do querelado (id 43342810); g) o recurso de apelação foi interposto em 09.12.2022, ocasião em que a parte querelante pleiteou a gratuidade de justiça (id 43342820).
III. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/1995, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita.
IV. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial de seis meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta configurado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (Código de Processo Penal, art. 395, II).
V. Sendo assim, diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais ou pela ausência de pedido para concessão da gratuidade de justiça, dentro do prazo decadencial de seis meses, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1343076, DJE 02.6.2021; 3a TR, acórdão 1397361, DJE 16.02.2022.
VI. Não fosse isso suficiente, seria questionável a propositura de queixa-crime, por difamação contra a associação, dado que a suposta conduta ilícita teria sido dirigida contra os seus representantes dela.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o).